Tribunal: TJES
Processo: 5011761-37.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011761-37.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA SILVA MISSAGIA
RECORRIDO: PEIXE URBANO WEB SERVICOS DIGITAIS LTDA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANO MORAL POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5011761-37.2021.8.08.0024

Recorrente: BRUNA SILVA MISSAGIA

Recorridos: PEIXE URBANO WEB SERVICOS DIGITAIS LTDA e CONFORTO ADMINISTRADORA DE HOTEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - RESORT PAU BRASIL

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BRUNA SILVA MISSAGIA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a existência de danos morais, passíveis de indenização, em decorrência da comprovada falha na prestação dos serviços por parte dos recorridos, com o cancelamento indevido de seu pacote de viagens contratado e pago, pugnando, dessa forma, pela reforma da sentença.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente faz jus ao recebimento de indenização por danos extrapatrimoniais em razão do cancelamento de seu pacote de viagens pela parte recorrida.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

In casu
, verifico que a parte recorrente logrou êxito em comprovar a compra de pacote de viagem junto às recorridas, bem como o seu cancelamento e não restituição dos valores pagos, ocorrendo, de fato, descumprimento contratual.

Entrementes, a situação em apreço não é capaz de gerar o dever de indenizar pretendido pela recorrente, isto porque o dano não é presumido, cabendo à recorrente prova cabal nesse sentido, o que não ocorreu.

Com efeito, a parte recorrente não comprovou nenhum fato específico e adicional causador de constrangimento e justificador do pedido de indenização a título de dano moral, o que era primordial no caso em tela, já que o tipo de dano alegado não decorre do fato em si (
in re ipsa
).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DA RESERVA. VALOR NÃO AUTORIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DIÁRIO ULTRAPASSADO. DANO MATERIAL (LUCROS CESSANTES). INEXISTE DANO A SER REPARADO POR SUPOSTA PERDA DE UMA CHANCE, TAMPOUCO NEGLIGÊNCIA DA RÉ NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. A RÉ NÃO É OBRIGADA A CONCEDER TRANSAÇÕES EM VALORES ILIMITADOS, CUJA LIMITAÇÃO DE VALOR CONSTITUI PRÁTICA RECORRENTE POR PARTE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO ADESIVO. DANO

MORAL
NÃO CONFIGURADO. O
DANO

MORAL
, PARA SER RECONHECIDO, DEPENDE DA PROVA DA EFETIVA VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE, SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. O
CANCELAMENTO
DE RESERVA DE
PACOTE
DE
VIAGEM
POR SI SÓ, NÃO ACARRETA PREJUÍZO DE NATUREZA EXTRAPATRIMONIAL A AUTORIZAR O DEFERIMENTO DA INDENIZAÇÃO PRETENDIDA.
APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 50827172420208210001, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Julgado em: 25-04-2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BRUNA SILVA MISSAGIA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)